Tribunal: TCU
Processo: 001.027/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.027/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Heck Rodrigues (XXX.913.750-XX); Cristiano Abrantes Simon (XXX.589.840-XX); Debora Marisa dos Santos (XXX.342.870-XX); Jenifer da Cunha Kraus (XXX.808.230-XX); Rody Marcos Zanella (XXX.358.220-XX); Shana Calligaro (XXX.252.360-XX); Simone Santos da Rosa (XXX.707.950-XX); Toni Charles Korkiewicz (XXX.184.900-XX); Vanessa Ribeiro dos Santos Martins (XXX.565.860-XX); Victoria Prates Pasqualotto (XXX.753.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.